Tribunal: TJPA
Processo: 0022263-64.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, §2º, I E II DO CPB. REQUER 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA COM APLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. Da análise do conjunto probatório constante nos autos, a materialidade e a autoria estão comprovados por meio dos depoimentos prestados em sede judicial que são uníssonos ao identificar o requerente como sendo um dos autores da conduta delitiva, corroborado pela palavra da vítima que têm especial relevo em crimes contra o patrimônio. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL. A pena-base foi aplicada nos limites do princípio da proporcionalidade, estando de acordo com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa que uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCO AURÉLIO SILVA ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0022263-64.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, I E II DO CPB. REQUER 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA COM APLICABILIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
Da análise do conjunto probatório constante nos autos, a materialidade e a autoria estão comprovados por meio dos depoimentos prestados em sede judicial que são uníssonos ao identificar o requerente como sendo um dos autores da conduta delitiva, corroborado pela palavra da vítima que têm especial relevo em crimes contra o patrimônio.
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIÁVEL
. A pena-base foi aplicada nos limites do princípio da proporcionalidade, estando de acordo com a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça que versa que uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, __ de dezembro de 2019.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MARCO AURÉLIO SILVA ROCHA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0022263-64.2016.8.14.0401
RELATÓRIO

MARCO AURÉLIO SILVA ROCHA
, por intermédio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 8ª Vara da Comarca de Belém/PA.

Narra a denúncia, que no dia 19/09/2016, por volta das 12:30h, a vítima trabalhava como segurança em uma farmácia e estava de serviço no momento em que chegou o apelante juntamente com dois indivíduos. Ato contínuo, o requerente adentou no estabelecimento aplicando um golpe conhecido como ¿gravata¿ na vítima, vez que a vítima estava de costas, e munido de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo da vítima um revólver contendo 5 munições, documentos pessoais e a quantia de R$15,00 (quinze reais). Por tal conduta foi incurso no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime

julgou procedente a denúncia (fls.138/1460), condenando o apelante a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, em regime fechado pela prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, I e II, do CPB.

Em
razões recursais
(fls.93/101), requer absolvição por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva com aplicabilidade do princípio in dubio pro reo, alternativamente pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls.167/170), o
Ministério Público
posicionou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls.173/178) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório, para inclusão no Plenário Virtual

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AUTORIA DELITIVA COM APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

Como já mencionado, o recorrente requer a sua absolvição, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo qualificado, pugnado pela aplicação do princípio in dubio pro reo.

Da análise do conjunto probatório constante nos autos, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos, haja vista que as provas orais obtidas durante a instrução processual são uníssonas ao identificar o apelante como sendo um dos autores do delito.

A vítima reconheceu o apelante de maneira inequívoca em juízo (fls. 121/123 mídia) informando a violência praticada e afirmando ¿
que estava em seu posto de serviço quando observou que havia um rapaz de bicicleta olhando o estabelecimento, tendo desconfiado de tal conduta. Que primeiro chegou o rapaz da bicicleta, não sendo este o apelante, (...) após chegaram mais dois rapazes a pé e ficaram observando o estabelecimento
(...) que o apelante não estava junto com eles e que veio pelo outro lado vestindo uma camisa de colégio e uma apostila na mão, momento que pensou que se não abrisse a porta do estabelecimento, para o apelante, os três rapazes iriam assalta-lo vez que pensava que era um estudante, razão pela qual abriu a porta momento em que o apelante entrou o local deu a volta na vitima e colocou a arma em sua cabeça, ocasião que os três que estavam observando adentraram no local armados (...) Que os policiais logo após mostraram foto do apelante tendo a vítima o reconhecido imediatamente (...) Que não tem a menor dúvida acerca da autoria do apelante (....).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa das testemunhas, corroboram a versão da vítima.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, portanto a pena base aplicada ao recorrente foi fixada no mínimo para o médio legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ante a presença de 03 circunstancias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstancias e consequência do crime), restando proporcional ao caso concreto.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA